Tribunal: STF
Processo: HC 267945
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferido por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
O impetrante alega, em síntese, constrangimento decorrente da não extensão dos efeitos de decisão que afastou a custódia cautelar de co-acusado, afirmando, ainda, ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.
Requer, 

“1. O conhecimento e provimento do presente Habeas Corpus; 
2. A concessão liminar, determinando que o STJ reanalise a decisão que negou a extensão do benefício ao Paciente, sem utilizar antecedentes criminais desconexos como fundamento; 
3. A revogação ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, compatíveis com a gravidade do delito atual e sem risco concreto demonstrado; 
4. O reconhecimento da flagrante ilegalidade e da violação aos princípios constitucionais da liberdade (art. 5º, LXVI), presunção de inocência (art. 5º, LVII), isonomia (art. 5º, caput) e devido processo legal (art. 5º, LIV), bem como do art. 93, IX, da Constituição Federal.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão singular questionada:

“Como é cediço, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma situação fático-processual d aquele já beneficiado, de forma que a motivação da decisão não seja de caráter exclusivamente pessoal, a teor do art. 580 do Código de Processo Penal. 
Verifica-se que a situação da requerente é distinta da situação do recorrente, pois sua prisão preventiva foi decretada visando garantir a ordem pública em razão do risco concreto de reiteração criminosa, tendo em vista que "Possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, tendo sido preso em flagrante transportando 47 tabletes de entorpecentes com destino a Uberlândia/MG." (fl. 39).
Tal situação foi explicitamente considerada na decisão não deixa margem a dúvidas quanto à diferença de situações fático-jurídicas, o que, portanto, impede a incidência do art. 580 do Código de Processo Penal em favor do requerente.
(...)
Diante do exposto, revela-se incabível a extensão dos efeitos almejada. 
Dessa forma, julgo improcedente o pedido.”

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”

Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente